Tribunal: TJBA
Processo: 8027521-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027521-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GEORGE AUGUSTO GUEDES E ARAGAO e outros Advogado(s): RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, VARA CRIME Advogado(s): F/G ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003). TESE DE FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312 DO CPP PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO FUSTIGADA QUE DELINEOU ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A ATUAL NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO IMPOSTA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE QUE FOI PRESO EM POSSE DE 33 PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 184,2G, UMA PORÇÃO DE COCAÍNA, PESANDO 0,9G, UM REVÓLVER CALIBRE .32, 4 (QUATRO) MUNIÇÕES INTACTAS E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PRISÃO DECRETADA COM O ESCOPO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA PELO JULGADOR A QUO LEGÍTIMA PARA EMBASAR A MEDIDA EXTREMA. ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. PRECEDENTES. PRISÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8027521-89.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Ricardo Matheus Pereira Dos Santos (OAB/BA n.º 58.330), em favor de GEORGE AUGUSTO GUEDES E ARAGÃO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora